Tribunal: TJPA
Processo: 0809307-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809307-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: LAERCIO BAUER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 171, 296, §1º, E 288 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO INSANÁVEL QUANTO À FORMALIDADE ESSENCIAL RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGULAR ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de nulidade da sentença por vício insanável quanto à formalidade essencial relativa à expedição de documento em língua estrangeira, e de não comprovação de autoria por parte do réu, não podem ser conhecidas, pois sua análise demandaria o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, devendo ser enfrentadas em sede de apelação criminal, a qual, inclusive, já foi interposta.

2. Da leitura da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua custódia cautelar, não só em face da gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, como também para o regular andamento da instrução criminal, eis que, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
,
“os crimes praticados pelos sentenciados ocorreram na internet, com a forte possibilidade de terem alcançado inúmeras pessoas, sendo necessário proteger a ordem pública. Além disso, há evidente conduta reiterada, pois, há informações de que as autoridades policiais por várias vezes conseguiram derrubar o site de leilão falso, surgindo com outro nome e em outra localidade.”

3.Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. A jurisprudência majoritária pátria converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia. Precedentes do STJ.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de LAERCIO BAUER,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0017531-98.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde novembro de 2022
, foi
condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 171, 296, §1º, e 288, todos do CPB
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Foi interposto recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

Afirma o impetrante que a denúncia sustentou que
“Após o empreendimento de diligências pela Polícia Civil, contatou-se que o site http://www.leilaodoparaoficial.org (LEILÃO DO PARÁ OFICIAL) é considerado FALSO para a ALIBRAS – Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, tendo como responsável por numerais utilizados e pelo domínio o Denunciado CARLOS LARCIO BAUER, bem como rastreou-se os responsáveis pelo domínio fraudulento, interlocutores telefônicos e beneficiários bancários da fraude, assim identificando-se os Denunciados DRIELLY BARROS CRISPIM DOS SANTOS, BRUNO DA SILVA NASCIMENTO e CARLOS LARCIO BAUER, os quais foram sujeitos de prisão temporária e busca e apreensão para fins de cessar as atividades criminosas, recuperação da quantia auferida com o golpe, reforço probatório e identificar outras vítimas e envolvidos na associação criminosa, a qual, segundo as investigações, reuniu-se deliberadamente para a prática de cibercrimes de forma estável e permanente há tempo relevante.”

Esclarece que, diferentemente do que fora afirmado nos autos, não houve busca e apreensão, tampouco prisão temporária em desfavor do paciente, haja vista o equívoco na sua qualificação e endereço à época da determinação, assim como o mandado de prisão preventiva deixou de ser cumprido em relação ao paciente pelo mesmo motivo, sendo retificada a qualificação somente na sentença.

Alega, assim, que houve
vício insanável quanto à formalidade essencial relativa à expedição de documento em língua estrangeira
, pois a condenação do paciente se deu com base na identificação de seus dados utilizados na criação de um e-mail, em desobediência ao art. 236 do CPP, o que ocasiona a
nulidade da sentença
.

Aduz, por outro lado, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, baseando-se, tão somente, na “sensação de impunidade”, dentre outros clichês abstratamente retóricos,
não estando presentes quaisquer indícios de autoria por parte do réu
.

Afirma que
a contemporaneidade da antedita custódia cautelar está fulminada pela ausência de concretude e atualidade do perigo que não possam ser supridos com medida cautelar diversa da prisão
.

Sustenta que
a segregação cautelar é incompatível com o regime inicial semiaberto
fixado na sentença condenatória.

Dessa maneira, requer seja concedida a medida liminar, para
suspender os efeitos do mandado de prisão expedido
.

A liminar foi
i
ndeferida,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O Paciente Laercio Bauer, juntamente com Bruno da Silva Nascimento, Drielly Barros Crispim dos Santos e Camila Gomes da Silva, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará, por supostamente no dia 09/06/2020, por volta das 16h30min, em Castanhal/PA, em eventual associação criminosa, prévia, estável e permanente, voltada para a prática de cibercrimes patrimoniais, teriam obtido para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Francisco Barbosa dos Santos, o valor de R$ 47.250,00, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos (...)

Assim, o parquet aduz que o Paciente e os demais denunciados cometeram os crimes tipificados nos artigos 171, caput, c/c art. 296, §1º, art. 288, caput, c/c art. 69, todos, do Código Penal Brasileiro.

Na Denúncia, o Ministério Público fez o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, por estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, reiteradamente abalada, conveniência da instrução processual, considerando que parte dos Denunciados não foram localizados em seus endereços e aplicação da lei penal, posto que haveria risco de se evadirem-se do distrito da culpa, por estarem em outros estados.

Na data de 15/02/2023 este Juízo entendeu que o feito estava em momento distinto para os réus, sendo que o Bruno da Silva Nascimento está custodiado, enquanto os demais denunciados, incluindo o Paciente, estavam soltos e sem confirmação da citação pelo Juízo Deprecante, assim, o feito foi desmembrado, mantendo-se nos autos de n. 0017531-98.2020.8.14.0401 apenas Bruno da Silva Nascimento.

Assim, foi ratificado o recebimento da exordial acusatória e designada a audiência de instrução para o próximo dia 04 de abril de 2023, às 09h30min.

Assim, com o desmembramento, originou os autos de n. 0801359-37.2023.8.14.0015.

Nos referidos autos, a defesa de Laercio Bauer apresentou resposta à acusação em 22/02/2023, com pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, sob fundamento que a liberdade do paciente não iria abalar a ordem social, com sua participação em todos os atos processuais, não se furtando na aplicação da lei penal.

Na data de 04/04/2023, este Juízo revogou parcialmente a decisão de desmembramento, determinando que Laercio Bauer fosse processado e julgado nos autos originais (autos de n. 0017531-98.2020.8.14.0401).

(...)

Na data de 29/05/2023, foi proferida a sentença, sendo que Bruno da Silva Nascimento foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 174 dias-multa e o paciente Laercio Bauer foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 174 dias-multa, pelo cometimento dos crimes dos arts. 171, 296, § 1º, 288, 69, ambos do Código Penal. No mesmo ato, foi mantida a prisão preventiva de Laércio Bauer como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Ademais, foi visualizado que os crimes cometidos pelos sentenciados ocorreram na internet, com a forte possibilidade de terem alcançado inúmeras pessoas, sendo necessário proteger a ordem pública.

Além disso, há evidente conduta reiterada, pois, há informações de que as autoridades policiais por várias vezes conseguiram derrubar o site de leilão falso, surgindo com outro nome e em outra localidade.

A defesa de Laércio Bauer apresentou embargos de declaração em

12/06/2023 aduzindo que a sentença foi omissa, pois a condenação não teria indicado as provas que pesaram em desfavor do embargante. Ademais, que o e-mail utilizado como prova, não obedeceu ao disposto no art. 236 do CPP.

Em 22/06/2023 este Juízo indeferiu os embargos de declaração, por não vislumbrar omissão ou contradição na sentença, devendo o paciente apresentar o recurso apropriado, pelas vias próprias e no tempo oportuno. Além de que apresentou argumento novo, em relação ao disposto no art. 236 do CPP, sendo inviável a análise por ocasião de embargos de declaração.

Assevero que o Paciente, em que pese possuir mandado de prisão expedido, não ficou custodiado e não responde a outros processos criminais. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
parcial conhecimento e concessão
do
writ
.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
merecem ser conhecidas apenas em parte, e não têm procedência
.

Em relação à
nulidade da sentença por vício insanável quanto à formalidade essencial relativa à expedição de documento em língua estrangeira
– eis que a condenação do paciente teria se dado com base na identificação de seus dados utilizados na criação de um e-mail, em desobediência ao art. 236 do CPP – e à
não comprovação de autoria por parte do réu, tais alegações não podem ser conhecidas
.

Isso porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Até porque,
para a análise de tais afirmações, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, devendo a suposta nulidade ou a comprovação da autoria ser
enfrentadas em sede de apelação criminal
,
a qual, inclusive, já foi interposta, estando em trâmite nesta Corte de Justiça desde 26 de junho próximo passado
, sob minha relatoria, encontrando-se no aguardo da apresentação das razões recursais da defesa.

No tocante à
ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
, também não lhe assiste razão.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora decretada a custódia preventiva do paciente:

“(...) Nego o benefício do
apelo
em liberdade ao sentenciado Bruno da Silva Nascimento e mantenho a decretação da prisão preventiva em face de Laercio Bauer, posto que persistem as razões para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, e considerando as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da
turbação da ordem social
gerada pelos crimes praticados pelos sentenciados. A perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Ademais, os crimes praticados pelos sentenciados ocorreram na internet, com a forte possibilidade de terem alcançado inúmeras pessoas, sendo necessário proteger a ordem pública. Além disso, há evidente conduta reiterada, pois, há informações de que as autoridades policiais por várias vezes conseguiram derrubar o site de leilão falso, surgindo com outro nome e em outra localidade.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da acusada e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.

Especificamente ao sentenciado
Laércio Bauer
, observo que o mandado de prisão está com o nome equivocado de Carlos Laercio Bauer (id. 81981139 – Pág. 1), assim,
determino que seja expedido um contramandado de prisão
, com a finalidade de cancelar o mandado de id. 81981139 – Pág. 1, e expeça-se um novo mandado de prisão com o nome correto de Laércio Bauer. (...)”

Da leitura da cópia do r. édito condenatório
,
verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto, continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública.

Isto porque, dos documentos acostados a este
writ
, vê-se que o paciente foi denunciado e condenado porque, na madrugada do dia 09.06.2020, por volta das 16h30, chegou ao conhecimento da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais (DCCEP), por meio do registro do boletim de ocorrência policial, a notícia de que a vítima Francisco Barbosa Dos Santos participou de um leilão virtual após realizar cadastro no referido
site,
tendo feito a arrematação de uma motocicleta, pelo valor de R$47.250,00 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), recebendo, via
e-mail
, dois termos, quais sejam, um termo provisório de arrematação, onde inclusive constava a falsificação de selo público, referente ao selo e autenticação de assinatura do denunciado Bruno da Silva Nascimento, supostamente pelo 17º Tabelião de Belém, e um termo definitivo, com os dados bancários do beneficiário “Leilão do Pará Oficial”, representado pela pessoa de Bruno, com dados bancários.

A vítima, que reside na cidade de Castanhal/PA, solicitou à sua funcionária Maria Selma Nascimento, que trabalha na cidade da Capanema/PA, para que se deslocasse até a agência bancária da Caixa daquela cidade e fizesse a transferência do dinheiro, o que foi imediatamente feito. Francisco, então, comunicou-se por meio do
WhatsApp
com um suposto funcionário da empresa, que solicitou também o encaminhamento de fotos de RG, CPF e comprovante de residência.

No dia 16.06.2020, a vítima recebeu, via
WhatsApp,
informações sobre um imposto IOF, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e os dados bancários para efetuar o pagamento, tendo como beneficiária a denunciada Drielly Barros Crispim dos Santos, para fins de finalização da transferência do veículo.

Diante de tal informação, a vítima Francisco Barbosa dos Santos percebeu que havia caído em um golpe, pois o prazo de entrega do bem seria dois dias úteis após o depósito, o que não ocorreu, posteriormente perdendo o contato com os golpistas.

Após o empreendimento de diligências pela Polícia Civil, constatou-se que o site
http://www.leilaodoparaoficial.org
é considerado falso para a ALIBRAS – Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, tendo como responsável por numerais utilizados e pelo domínio o ora paciente, bem como, rastrearam-se os responsáveis pelo domínio fraudulento, interlocutores telefônicos e beneficiários bancários da fraude, assim identificando-se os acusados Drielly Barros Crispim dos Santos e Bruno da Silva Nascimento, os quais, juntamente com o paciente, foram sujeitos de prisão temporária e busca e apreensão para fins de cessar as atividades criminosas, recuperação da quantia auferida com o golpe, reforço probatório e identificar outras vítimas e envolvidos na associação criminosa, a qual, segundo as investigações, reuniu-se deliberadamente para a prática de cibercrimes de forma estável e permanente há tempo relevante.

Destaca a exordial que, segundo a autoridade policial, constatou-se não apenas a utilização de selo falso, mas que ele é reiteradamente utilizado em outros golpes, como o apurado nos autos de outro inquérito policial, referente à crime sofrido por outra vítima, em circunstâncias semelhantes. Foi constatado, no curso das investigações, que os denunciados são estelionatários profissionais, que realizam cibercrimes patrimoniais de forma estável e permanente por tempo juridicamente relevante, isto é, em associação criminosa, inclusive envolvendo a falsificação e utilização de selos/documentos públicos, havendo relatos, inclusive recentes, da existência de outras vítimas, sendo decretada a prisão temporária de parte dos denunciados, em razão dos sucessivos abalos à ordem pública e reiteração delitiva.

Finaliza a exordial narrando que, perante a autoridade policial, os acusados Drielly Barros Crispim dos Santos e Bruno da Silva Nascimento confessaram a autoria delitiva, esclarecendo terem sido agenciados para participar do esquema criminoso, possuindo baixa hierarquia (executores/testa de ferro/laranjas), sendo que o paciente não foi localizado após a decretação da prisão temporária.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública
e para o
regular andamento da instrução criminal
,
dado o
modus operandi
e a natureza do crime em tela, aliado ao fato do que, pelo se vê das informações judiciais, o mandado prisional ainda não foi cumprido, mesmo depois de expedido um novo mandado de prisão com o nome correto de Laércio Bauer, eis que do antigo constava o nome de Carlos Laercio Bauer. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Como bem asseverou o juiz, naquela ocasião,
“os crimes praticados pelos sentenciados ocorreram na internet, com a forte possibilidade de terem alcançado inúmeras pessoas, sendo necessário proteger a ordem pública. Além disso, há evidente conduta reiterada, pois, há informações de que as autoridades policiais por várias vezes conseguiram derrubar o site de leilão falso, surgindo com outro nome e em outra localidade.”,
o que afasta o argumento de que a contemporaneidade da antedita custódia cautelar está fulminada pela ausência de concretude e atualidade do perigo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTUS LEGIS, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. FUNDAMENTOS DO DECRETO. MODUS OPERANDI. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto o magistrado não atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do réu diante da representação da autoridade policial. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. Relata-se que o grupo criminoso adquiriu na internet um programa que fornece dados pessoais e bancários de, aproximadamente, 10.000 clientes de bancos. De posse desses dados, os réus entravam em contato com as vítimas, de preferência idosas, fazendo-se passar por funcionários das instituições financeira, e se apossavam de seus cartões, com os quais obtinham vantagens ilícitas, com saques e pagamentos de despesas. 5. Soma-se a isso, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido
. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM ATENDIMENTO À REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Agravante denunciado e pronunciado como incurso no crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2.º, incisos II e III, do Código Penal, praticado em 27/11/2013, por matar o ofendido por asfixia, esganando-o com as mãos porque inconformado com o fato de a vítima ter se casado com sua companheira, enquanto estava preso por outro homicídio. O Réu obteve liberdade provisória em 28/08/2014. Pronunciado em 10/03/2015, foi submetido ao Tribunal do Júri, em 26/04/2022, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença condenatória decretou a prisão preventiva do Condenado, em atendimento à representação do Ministério Público. 2. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri negou o direito de recorrer em liberdade, porque além de a prisão preventiva encontrar fundamento na especial gravidade do delito, o Réu proferiu ameaças às testemunhas, o que, por si só, justifica a segregação para garantia da ordem pública, evitando novas incursões criminosas contra os depoentes, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão de habeas corpus, de ofício, é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não constitui atalho para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de questões deduzidas originariamente, na petição de agravo regimental, em indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 807.261/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

De outra banda, quanto ao argumento de
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada no édito condenatório
, tem-se que a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, sendo a aventada ausência de fundamentação para a negativa do apelo em liberdade suscitada apenas nas razões do agravo. 3. De todo modo, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma, como no caso concreto. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 178.998/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada. 3. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, foram apreendidos com o réu 55 g de cocaína e uma balança de precisão, além de 400 g de maconha e mais 5 g de cocaína com o corréu, havendo, ainda, indícios de que ele utilizaria uma distribuidora de bebidas, de sua propriedade, para a prática do tráfico de entorpecentes. Portanto, a periculosidade do agente, evidenciada na gravidade do fato, demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória. Precedentes. 4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. 5. Na hipótese, segundo informações do Juízo a quo, o agravante está em cumprimento de pena em conformidade com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 6. O pedido de prisão domiciliar não foi examinado pelo Tribunal de origem, razão pela qual esta Corte Superior não pode conhecer do pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 178.447/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato de constrição da liberdade do paciente.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ordem e a DENEGO, determinando ao Juízo
a quo
que tome as providências necessárias para que o paciente aguarde o julgamento de seu recurso em estabelecimento penal adequado, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução da pena no regime semiaberto determinado na sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023